Tribunal: TJES
Processo: 5001524-93.2026.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001524-93.2026.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NATIELE GONCALVES DA SILVA NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO APREENDIDO EM CONTEXTO DE FLAGRANTE POR TRANSPORTE DE DROGAS. INTERESSE À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO. TERCEIRO DE BOA-FÉ NÃO COMPROVADO DE FORMA SEGURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido nos autos de ação penal, sob o fundamento de que o bem ainda interessa à instrução processual e poderá ser submetido ao perdimento em caso de eventual condenação. A apelante sustenta ser legítima proprietária e terceira de boa-fé, sem ciência ou anuência quanto à suposta utilização do automóvel para fins ilícitos, além de alegar inexistência de interesse processual na manutenção da apreensão, deterioração do bem em pátio e designação da audiência de instrução para data futura. Requer a restituição do veículo, com isenção de despesas de pátio e concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o veículo apreendido em contexto de flagrante envolvendo transporte de significativa quantidade de drogas ainda interessa ao processo penal; (ii) estabelecer se a alegação de propriedade e de boa-fé autoriza, por ora, a restituição do bem ou a nomeação da proprietária como depositária fiel; (iii) determinar se há utilidade concreta no exame do pedido de isenção de despesas de pátio, diárias e demais encargos decorrentes da apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 118 do Código de Processo Penal impede a restituição de coisas apreendidas antes do trânsito em julgado da sentença final enquanto subsistir interesse processual na preservação do bem.

4. A restituição de coisa apreendida exige a comprovação simultânea da propriedade, da inexistência de interesse do bem ao processo e da ausência de sujeição à pena de perdimento.

5. O art. 120 do Código de Processo Penal condiciona a restituição à inexistência de dúvida quanto ao direito do reclamante, de modo que a prova formal da propriedade não autoriza, por si só, a devolução automática do bem.

6. O veículo apreendido não é estranho à dinâmica narrada na ação penal, pois foi encontrado em contexto de flagrante envolvendo transporte de significativa quantidade de drogas em seu interior, o que evidencia vínculo direto com os fatos apurados.

7. A instrução processual ainda não foi encerrada, permanecendo controvertidas as circunstâncias em que o veículo passou à posse dos acusados e a eventual ciência ou anuência da proprietária quanto ao seu emprego na dinâmica delitiva.

8. A Lei nº 11.343/2006 autoriza a apreensão e posterior deliberação judicial sobre a destinação de bens vinculados ao tráfico de drogas, especialmente aqueles utilizados como instrumento ou meio para a prática delitiva.

9. O art. 91, II, do Código Penal prevê a perda, em favor da União, dos instrumentos, produtos ou proveitos do crime, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé, o que torna prematura a restituição antes do encerramento da instrução.

10. A deterioração do veículo em pátio e a distância temporal da audiência de instrução não afastam, por si sós, a incidência do art. 118 do Código de Processo Penal quando subsiste interesse processual concreto na apreensão.

11. A nomeação do proprietário como depositário fiel pressupõe demonstração segura da boa-fé, da licitude do vínculo com o bem e da inexistência de prejuízo à instrução ou à futura destinação judicial, requisitos não evidenciados de forma suficiente no caso.

12. O pedido de isenção de despesas de pátio, diárias e demais encargos não apresenta utilidade concreta na via recursal, pois não há demonstração de cobrança efetiva dirigida à apelante, nem imposição de pagamento pela decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A restituição de coisa apreendida somente é cabível quando comprovada a propriedade, inexistir interesse do bem ao processo e não houver possibilidade de perdimento.

2. O veículo apreendido em contexto de flagrante por transporte de drogas permanece sujeito à apreensão enquanto não esclarecida sua vinculação com a dinâmica delitiva e enquanto pendente a instrução processual.

3. A alegação de terceiro de boa-fé não autoriza a restituição ou a nomeação como depositário fiel sem demonstração segura da boa-fé, da licitude do vínculo com o bem e da ausência de prejuízo à persecução penal ou à futura destinação judicial.

4. A deterioração do bem em pátio não afasta, por si só, o interesse processual na manutenção da apreensão.

5. O pedido de isenção de despesas de pátio não comporta exame útil quando inexistem cobrança efetiva e imposição judicial de pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 118 e 120; CP, art. 91, II; Lei nº 11.343/2006, arts. 60, 61 e 63; Lei nº 12.016/2009, art. 5º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.049.364/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 27.03.2017; TRF3, Rest. nº 0001602-30.2016.4.03.6116, Rel. Des. Fed. André Nekatschalow, Quinta Turma, DJe 28.08.2017; STJ, AgRg no RMS nº 71.053/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.03.2026, DJEN 23.03.2026; STJ, AgRg no AREsp nº 2.786.127/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01.04.2025, DJEN 11.04.2025; TJCE, ApCrim nº 0039077-44.2018.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Carneiro Lima, Primeira Câmara Criminal, DJe 23.09.2020; TJMG, APR nº 10707210034328001, Rel. Des. Flávio Leite, Primeira Câmara Criminal, j. 29.03.2022; TJDF, ApCrim nº 0706652-85.2021.8.07.0001, Rel. Des. Roberval Casemiro Balinati, Segunda Turma Criminal, j. 01.09.2021; Súmula 267/STF; Súmulas 7 e 83/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001524-93.2026.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NATIELE GONCALVES DA SILVA NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Apelação Criminal
interposta por NATIELE GONÇALVES DA SILVA NUNES em face da decisão que indeferiu o pedido de restituição do veículo
FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4
, placa
ODL6G23/ES
, chassi
9BD197132D3030665
, cor preta, apreendido nos autos da ação penal nº
0000347-53.2024.8.08.0047
, sob o fundamento de que o bem ainda interessa à instrução processual e, em caso de eventual condenação, poderá ser submetido ao perdimento previsto no artigo 91 do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID 19493499), a apelante sustenta, em síntese, ser legítima proprietária do veículo e terceira de boa-fé, sem ciência ou anuência quanto à suposta utilização do bem para fins ilícitos, razão pela qual entende inaplicável o perdimento previsto no artigo 91, inciso II, do Código Penal. Aduz, ainda, inexistir interesse processual na manutenção da apreensão, sobretudo diante do tempo de permanência do automóvel em pátio e da designação da audiência de instrução apenas para setembro de 2026. Ao final, requer a restituição do veículo, com isenção das despesas de pátio e concessão da justiça gratuita.

Contrarrazões apresentadas (ID 19493499) pelo

des
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 19661440) pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

O recurso não merece provimento.

Sabe-se que no processo penal, coisas apreendidas são
“aquelas que, de algum modo, interessam à elucidação do crime e de sua autoria, podendo configurar tanto elementos de prova, quanto elementos sujeitos a futuro confisco, pois coisas de fabrico, alienação, uso, porte ou detenção ilícita, bem como as obtidas pela prática do delito”
1
.

O Juízo de primeiro grau, quando da análise do pleito de restituição do veículo de propriedade da apelante, indeferiu a postulação e assim se manifestou (ID 73778424 dos autos de origem):

[...] II - A restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito policial ou da ação penal é condicionada à comprovação de três requisitos simultâneos: (i) ser o requerente comprovadamente seu proprietário (art. 120, caput, CPP); (ii) o bem não mais interessar ao processo (art. 118, CPP); e (iii) não estar o bem sujeito à pena de perdimento (art. 91, II, CP).

Além destes, a restituição também só se torna possível caso o bem não tenha sido adquirido com proventos da infração penal e tampouco tenha sido usado como instrumento para a prática do delito.

In casu, o veículo objeto do pedido foi apreendido após abordagem policial que prendeu em flagrante os réus transportando considerável quantidade de entorpecentes.

Induvidosa, portanto, a relevância do bem ao processo, sobretudo considerando que ainda não foi encerrada a instrução processual, bem como que, em caso de eventual condenação, poderá ocorrer a aplicação do disposto no art. 91 do CP. [...]

A decisão deve ser mantida.

Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, antes do trânsito em julgado da sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. Trata-se de regra de natureza acautelatória, destinada a preservar bens que possam servir à elucidação dos fatos, à comprovação da materialidade e autoria delitivas ou, ainda, à futura aplicação dos efeitos da condenação.

Com relação ao mesmo tema, o artigo 120 do Código de Processo Penal estabelece que a restituição da coisa apreendida somente poderá ser ordenada, pela autoridade policial ou pelo Juízo, mediante termo nos autos, quando não houver dúvida quanto ao direito do reclamante.

Desse modo, a comprovação formal da propriedade do bem, embora relevante, não conduz, por si só, à restituição automática, especialmente quando subsistem dúvidas acerca das circunstâncias em que o veículo passou à posse dos flagranteados e de sua efetiva utilização na dinâmica delitiva apurada na ação penal originária.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que as coisas apreendidas na persecução criminal não podem ser devolvidas enquanto interessarem ao processo:

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO RECURSO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DO BEM. COMPROMETIMENTO COM A ATIVIDADE CRIMINOSA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. (...) 3.
O Superior Tribunal de Justiça ao interpretar o art. 118 do CPP firmou compreensão de que as coisas apreendidas na persecução criminal não podem ser devolvidas enquanto interessarem ao processo.
4. Encontrando-se o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte Superior de Justiça, a pretensão recursal esbarra no óbice previsto na Súmula nº 83/STJ, também aplicável aos recursos interpostos com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. (...)”

(STJ, AgRg no AREsp nº 1049364/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 27.03.2017) – destaquei

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DAS COISAS APREENDIDAS. INTERESSE AO PROCESSO (CPP, ART. 118). APELAÇÃO DESPROVIDA. 1.
A restituição das coisas apreendidas somente pode ocorrer quando não mais interessarem ao processo, conforme preceitua o art. 118 do Código de Processo Penal.
2. Em que pese a documentação apresentada pela apelante (fls. 12/14 e 20/41), a apreensão dos bens ainda interessa ao processo, considerando não estarem satisfatoriamente esclarecidas as circunstâncias relativas ao uso do veículo e do semirreboque durante a prática do fato delituoso, o que pode ensejar decisão sobre sua destinação conforme o art. 91, II, do Código Penal. (...)”

(TRF3, Rest. nº 0001602-30.2016.4.03.6116 - Rel. Des. Fed. André Nekatschalow, Quinta Turma, DJe: 28.08.2017)- destaquei

No caso concreto, o veículo não se apresenta como bem estranho à dinâmica narrada na ação penal originária. Ao contrário, segundo consta dos autos, foi apreendido em contexto de flagrante envolvendo o transporte de significativa quantidade de drogas em seu interior, o que revela vínculo direto entre o automóvel e os fatos objeto da persecução penal.

Assim, embora a apelante afirme ostentar a condição de terceira de boa-fé e tenha apresentado documentação formal relativa à propriedade do veículo, tais elementos não são suficientes, por ora, para afastar o interesse processual na manutenção da apreensão.

Isso porque ainda não foram suficientemente esclarecidas as circunstâncias em que o bem passou à posse dos acusados, tampouco a eventual ciência ou anuência da proprietária quanto ao seu emprego na dinâmica delitiva.

Nesse cenário, subsiste dúvida relevante quanto ao direito de restituição, nos termos do art. 120 do Código de Processo Penal, bem como interesse processual concreto na preservação do bem, à luz do art. 118 do mesmo diploma legal.

A cautela se mostra ainda mais adequada por se tratar de imputação relacionada à Lei nº 11.343/2006, cujo regime jurídico autoriza a apreensão de bens vinculados ao tráfico de drogas, inclusive daqueles utilizados para a prática dos delitos previstos na referida legislação, competindo ao Juízo, na sentença, deliberar acerca de sua destinação.

Nesse sentido, os artigos 60, 61 e 63 da Lei de Drogas reforçam a possibilidade de apreensão e posterior perdimento de bens relacionados à prática do tráfico, especialmente quando utilizados como instrumento ou meio para a execução da atividade criminosa.

Além disso, o artigo 91, inciso II, do Código Penal prevê, como efeito da condenação, a perda em favor da União dos instrumentos, produtos ou proveitos do crime, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé.

Logo, enquanto não encerrada a instrução processual, mostra-se prematura a restituição pretendida, sobretudo porque ainda será objeto de apuração a efetiva utilização do veículo na prática delitiva e a eventual incidência de perdimento, caso sobrevenha condenação.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PERDIMENTO DE BENS APREENDIDOS EM PROCESSO PENAL. INADEQUAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO VIA DE RESTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
5. A decisão agravada concluiu, em consonância com o Tribunal de origem, que o mandado de segurança é via inadequada para pretender a restituição de bens apreendidos em processo penal, diante da existência de procedimento próprio previsto no Código de Processo Penal e de recurso cabível contra a decisão judicial, incidindo o óbice do art. 5º, II, da Lei n. 12.016/2009 e da Súmula 267/STF, que veda o uso do mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.
6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, exige demonstração da condição de legítimo proprietário, da licitude da origem e da inexistência de utilização dos bens como instrumento do crime,
requisitos que demandam dilação probatória incompatível com a via estreita do mandado de segurança, que pressupõe prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo.
7. No caso concreto, a Corte estadual assentou que a decisão de destinação dos bens não é ilegal, destacando, com base na manifestação do Ministério Público, a ausência de interesse do condenado em relação aos objetos de prata e a constatação de que o numerário apreendido decorre do comércio ilícito de drogas, o que afasta, de plano, a pretensão de restituição pela via mandamental.
8. A destinação dos bens apreendidos após o trânsito em julgado da condenação não configura reformatio in pejus, pois, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas não podem ser restituídas enquanto interessarem ao processo, sendo possível a definição de sua destinação posteriormente, desde que atendidos os requisitos legais.
9. Inexistindo ilegalidade ou teratologia na decisão judicial impugnada e revelando-se inadequada a utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal, impõe-se a manutenção da decisão que negara provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança e, por consequência, o desprovimento do agravo regimental. [...]

(AgRg no RMS n. 71.053/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 23/3/2026.) - destaquei

________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
O artigo 118 do Código de Processo Penal estabelece que as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo, impedindo a liberação do bem antes do trânsito em julgado da sentença final.
2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que o veículo apreendido possuía vínculo direto com os fatos investigados, sendo utilizado para escoltar um automóvel furtado. A existência de indícios de seu envolvimento na prática delitiva justifica a manutenção da apreensão até o desfecho definitivo da ação penal, especialmente diante da necessidade de apuração integral das circunstâncias do crime e da eventual responsabilização dos envolvidos.
3. Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e acolher a pretensão de que "não há nos autos principais nenhuma discussão sobre o veículo apreendido, sua procedência ou utilização em outras atividades ilícitas, que pudesse justificar a sua permanência sob a custódia do Estado", como requer a parte recorrente, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. [...]

(AgRg no AREsp n. 2.786.127/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 11/4/2025.) - destaquei

Também já se decidiu que, considerando a possibilidade de reconhecimento, na sentença final, de que o bem foi utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas, com eventual perdimento em favor da União, o veículo interessa ao processo e não deve ser devolvido antes do trânsito em julgado da sentença penal (TJCE; ApCrim nº 0039077-44.2018.8.06.0001; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Carneiro Lima; DJe 23.09.2020).

Também não prospera a alegação fundada na deterioração do veículo em pátio ou na distância temporal da audiência de instrução. Embora tais circunstâncias mereçam atenção do Juízo de origem quanto à adequada conservação do bem, não são suficientes, por si só, para afastar a incidência do art. 118 do Código de Processo Penal, quando ainda subsiste interesse processual concreto na apreensão.

No tocante aos precedentes que admitem, em situações excepcionais, a nomeação do proprietário como depositário fiel, observa-se que tal providência pressupõe demonstração segura da boa-fé, da licitude do vínculo com o bem e da inexistência de prejuízo à instrução ou à futura destinação judicial. Não é essa, contudo, a hipótese dos autos, em que o veículo foi apreendido em contexto diretamente relacionado à imputação penal e permanece controvertida a sua vinculação com a dinâmica delitiva.

Esse é o entendimento dos Tribunais, conforme se infere dos seguintes precedentes:

APELAÇÃO CRIMINAL - RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO - IMPOSSIBILIDADE - VEÍCULO UTILIZADO EM SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO - INTERESSE À INVESTIGAÇÃO E AO PROCESSO - LIBERAÇÃO DO VEÍCULO PARA O PROPRIETÁRIO - POSSIBILIDADE - TERCEIRO DE BOA-FÉ - CONDIÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL COM RESTRIÇÃO DE ONERAÇÃO, ALIENAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DO BEM ATÉ JULGAMENTO DO PROCESSO PRINCIPAL - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS OU TAXAS INCIDENTES SOBRE A GUARDA DO VEÍCULO - NECESSIDADE.
É inviável, antes do trânsito em julgado da sentença, a restituição de bem apreendido, salvo quando não mais interessar ao processo, conforme dispõe o artigo 118 do Código de Processo Penal. Demonstrado que o veículo apreendido tem procedência lícita e que o proprietário se trata de terceiro de boa-fé, que utiliza o bem para o seu sustento, é possível a liberação do carro mediante assinatura de termo de depositário fiel até o julgamento final do processo criminal.
A restituição de veículo apreendido mediante pagamento de despesas com a remoção e estadia só se aplica aos casos de recolhimento do bem por infração de trânsito, não se justificando a referida cobrança na hipótese de apreensão pela autoridade policial ou judicial para a apuração de crimes.

(TJMG, APR
nº
10707210034328001, Rel.
Des.
Flávio Leite, Câmaras Criminais, /
Primeira Câmara Criminal, J. 29.03.2022
) –
destaquei

____________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO APREENDIDO COM SUPOSTO AUTOR DE TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DO REQUERENTE. NOMEAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Estabelece o artigo 118 do Código de Processo Penal que as coisas apreendidas que interessem ao processo não podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença. 2.
No caso dos autos, demonstrada a propriedade lícita do bem pertencente a terceiro que não figura como réu nos autos em que apreendido o automóvel, não se vislumbra prejuízo na nomeação do apelante como fiel depositário, ainda que, ao final da instrução criminal, verifique-se que o veículo foi utilizado como instrumento para a prática delituosa, de modo a evitar a depreciação do bem. Precedentes.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para nomear o apelante como fiel depositário do bem apreendido.

(TJDF,
ApCrim nº
07066528520218070001 0706652-85.2021.8.07.0001, Rel.
Des. Roberval Casemiro Balinati
,
Segunda
Turma Criminal,
J.
01.09.2021) –
destaquei

Tais julgados, contudo, não autorizam a restituição automática de bem apreendido em favor de terceiro que se afirma de boa-fé, mas apenas evidenciam que a medida pode ser admitida quando suficientemente demonstrados os pressupostos legais e ausente risco à persecução penal ou à efetividade de eventual perdimento. Na espécie, diante do vínculo direto do veículo com os fatos apurados e da instrução ainda pendente, deve prevalecer a cautela adotada pelo Juízo de origem.

Na espécie, diante do vínculo direto do veículo com os fatos apurados, da instrução ainda pendente e da ausência de esclarecimento seguro acerca das circunstâncias em que o bem passou à posse dos acusados, deve prevalecer a cautela adotada pelo Juízo de origem.

Por fim, quanto ao pedido de isenção de despesas de pátio, diárias e demais encargos decorrentes da apreensão, verifica-se que não há, nos autos, demonstração de efetiva cobrança dirigida à apelante.

Além disso, a decisão recorrida limitou-se a manter a apreensão do veículo, não tendo imposto obrigação de pagamento de valores administrativos, razão pela qual inexiste utilidade concreta no exame da pretensão nesta via recursal.

Ante o exposto, na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de S. Código de Processo Penal Comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2024. E-book. ISBN 9788530994303. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530994303/. Acesso em: 27 set. 2024. p. 319

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.